Tribunal: TJES
Processo: 5001329-91.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-91.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO MERLO NOGUEIRA
RECORRIDO: SAO PAULO COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS VIA INTERNET. COMPRA REALIZADA EM 17/12/2017. VIAGEM PROGRAMADA PELO AUTOR PARA O DIA 29/12/2017.
INFORMAÇÃO NO SÍTIO DA VENDEDORA DE QUE O PRAZO DA ENTREGA SERIA DE TRÊS A OITO DIAS ÚTEIS.
PRAZO LIMITE QUE, NO CASO CONCRETO, EXPIRARIA EM 28/12/2017, PORTANTO, NA VÉSPERA DA VIAGEM.
CONSUMIDOR, VERIFICANDO QUE NÃO RECEBERIA O OBJETO A TEMPO, ADQUIRIU OUTRO NO COMÉRCIO LOCAL E BLOQUEOU O PAGAMENTO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO.
EXPEDIÇÃO DO PRODUTO, PELA TRANSPORTADORA, NO DIA 26/12/2017. AFIRMAÇÃO DE QUE O RECEBIMENTO POR TERCEIRO, NARRADO PELO RECORRENTE, OCORREU EM 05/01/2018. PRODUTO QUE JÁ HAVIA SIDO ENTREGUE QUANDO DO RETORNO DA VIAGEM.
DESCUMPRIMENTO DA OFERTA, EMBORA POR MARGEM MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL PELA FORNECEDORA.
CONSUMIDOR
QUE CONTRIBUIU PARA O PRÓPRIO RESULTADO DANOSO, EIS QUE
EFETUOU A COMPRA COM PRAZO MUITO EXÍGUO EM RELAÇÃO
À VIAGEM JÁ PROGRAMADA, SEM MARGEM PARA QUALQUER ATRASO. POSSIBILIDADE, DE TODA SORTE, DE QUE O CONSUMIDOR INVOCASSE O DIREITO POTESTATIVO DE ARREPENDIMENTO, NO PRAZO DE ATÉ SETE DIAS DO RECEBIMENTO DA COISA (ART. 49, DO CDC).
ARREPENDIMENTO QUE, CONTUDO, NÃO FOI EXERCITADO NO PRAZO LEGAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PAGAMENTO, EFETUADO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PROVA DE COMUNICAÇÃO AO VENDEDOR. SITUAÇÃO QUE EQUIVALE AO INADIMPLEMENTO PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENS QUE NÃO FORAM RESTITUÍDOS AO FORNECEDOR, PERMANECENDO NA POSSE DO ADQUIRENTE (NA CASA DE SUA SOGRA, SEGUNDO O RECURSO). DANO MORAL DESCARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ANTE A FALTA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA, HAJA VISTA OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DESDE JÁ DEFERIDOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.